Tribunal: STF
Processo: ARE 1565343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA POSTERIORMENTE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO PERANTE O JUÍZO ESPECIALIZADO. ART. 55, §3º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.



    2. Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade de redistribuição da ação anulatória n. 5010248-50.2020.4.03.6100 ao Juízo da 11ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo/SP, em razão da existência de conexão da referida demanda com os embargos à execução fiscal n. 0066504-22.2015.4.03.6182, em trâmite perante aquela Vara Especializada. 



    3. A jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal admite a reunião de processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes, nos casos em que for comprovada a existência de conexão entre ação anulatória aforada posteriormente aos embargos à execução fiscal, hipótese em que não haverá alteração da competência absoluta, competindo ao Juízo da Vara Especializada das Execuções Fiscais o processamento e julgamento das demandas.



    4. Conforme se depreende dos autos, na ação anulatória n. 5010248-50.2020.4.03.6100, a autora objetiva desconstituição de débitos tributários de IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, do período de 2005 a 2009, os quais foram objeto de declarações de compensação não homologadas ou homologadas parcialmente no âmbito de 18 (dezoito) Processos Administrativos.



    5. A parcial homologação e não homologação das compensações estão relacionadas à lavratura de 2 (dois) Autos de Infração nos Processos Administrativos nº 10830.720562/2010-34 e 10480.724644/2011-56, que recompuseram a base de cálculo do IPI da Autora e reconstituíram a escrita fiscal do IPI. Estes autos de infração, somados ao Auto de Infração tratado no Processo Administrativo nº 10830.000682/2011-01, consumiram os créditos de IPI, o que alterou a composição original do saldo credor do IPI, que havia sido utilizado para as compensações em questão referentes ao IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, do período de 2005 a 2009. Assim, a homologação das compensações está direta e intrinsecamente vinculada ao deslinde destes processos administrativos.



    6. Nos Embargos à Execução Fiscal n. 0066504-22.2015.4.03.6182 discute-se a exigibilidade dos débitos inscritos em dívida ativa sob os nºs 80 3 15 000992-04 e 80 6 15 062964-88, com origem no processo administrativo n. 10480-724644/2011-56, no qual foi realizada a revisão da escrita fiscal do IPI no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009.



    7. Diante de tal cenário e conforme bem reconhece a ora agravante, o mérito da ação anulatória está vinculado, em parte, ao julgamento definitivo dos Embargos à Execução Fiscal nº 0066504-22.2015.4.03.6182, o que revela a prejudicialidade entre as demandas. Neste contexto, a existência de relação de prejudicialidade entre a ação anulatória e os embargos à execução fiscal, por si só, autoriza a reunião dos processos para processamento e julgamento conjunto, ante a previsão inserta no §3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil, que assim estabelece “serão reunidas para julgamento conjunto as ações que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre elas”.



    8. Sendo assim, inobstante a discussão sobre a ausência de identidade entre as causas de pedir e entre os pedidos das demandas, havendo relação de prejudicialidade, admite-se a reunião dos feitos.



    9. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.



    10. Agravo interno desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente